Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719894-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora